Tribunal: STF
Processo: RHC 249740
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 952.721/ES , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVANTE FORAGIDO. INCOMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. I - A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, permite a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permaneceu foragido durante o curso da ação penal - fl. 23. 



    II - Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição do regime prisional semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto. 



    Agravo regimental desprovido.”.(eDOC 46 )



    O recorrente narra (eDOC 49) haver sido condenado pela prática do crime do art. 157, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Alega que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime semiaberto.(p.3)



    Argumenta que tal entendimento é consolidado na jurisprudência dessa Suprema Corte(p.4)



    Afirma que o recorrente a todo momento se mostrou comprometido com o transcorrer do processo, sempre estando à disposição da Justiça.(p.5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o Recorrente possa responder ao processo em liberdade. (eDOC 49)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 75)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente permaneceu foragido durante o curso da ação penal - fl. 23. 



    Cumpre registrar que "o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"[...]



    [...]Outrossim, como bem destacado pelo parquet em seu parecer à fl. 63, a sentença "ao fixar a pena base, destacou-se a existência de maus antecedentes (e-STJ fl. 23), mantendo-se a segregação cautelar, mencionando que além da presença dos requisitos legais, havia necessidade de se assegurar a ordem pública e da aplicação da lei penal, por ter o réu permanecido foragido durante toda a instrução, demonstrando, com tal comportamento, a clara intenção de se furtar ao cumprimento da lei" , circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.[...]



    [...]De mais a mais, segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição do regime prisional semiaberto, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto, bem como apresentada fundamentação concreta para a sua manutenção, como no presente caso dos autos.(eDOC 46, p.3-4)



    Sobre o tema da compatibilidade ou não da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, a jurisprudência dessa Corte entende que o encarceramento cautelar é legítimo quando é decretado com fundamentação idônea, com lastros concretos e reais, além de haver adequação com o regime empregado e comprovação de que a liberdade do réu implica em perigo para a ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PACIENTE FORAGIDO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 248.171 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ROUBOS DE CARGA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.”(HC 219166 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, PUBLIC 23-02-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente